Tribunal: STF
Processo: ACO 3695
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – PROCERGS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte em que se referendou decisão liminar do relator.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão ora impugnado, qual seja, a plausibilidade do direito alegado para fins de concessão de medida liminar.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.